Tribunal: CARF
Processo: 10925.904163/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.904163/2012-37
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.732 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
POMI FRUTAS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
No caso de pedido de restituição ou ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, é ônus do contribuinte a comprovação do direito
creditório alegado. O momento de apresentação das provas que suportam as
alegações é o da Manifestação de Inconformidade. O instituto da diligência foi
concebido para complementação da prova apresentada, no caso de dúvida por
parte da autoridade julgadora. Nos termos da Súmula CARF no 163, a
realização da diligência é uma faculdade do órgão julgador, não configurando
cerceamento de defesa a negativa fundamentada do requerimento. Hipótese em
que, não tendo sido trazida tempestivamente prova suficiente da alegação por
parte da recorrente, não cabe a realização de diligência para a análise e
eventual complementação da produção dessa prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.904163/2012-37
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.904163/2012-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimarães, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Érika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte POMI
FRUTAS S/A, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3301-005.632, de 30 de janeiro de 2019, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de negar provimento
ao recurso voluntário. O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Se transmitida a PER/DCOMP sem a retificação ou com retificação após o despacho
decisório da DCTF, por imperativo do princípio da verdade material, o contribuinte tem
direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Os embargos de declaração interpostos pelo sujeito passivo foram
monocraticamente rejeitados pelo Presidente da 1a TO da 3a Câmara, nos termos do Despacho no
- 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 25 de junho de 2019.
Não resignada com o acórdão que lhe foi desfavorável, o Contribuinte POMI
FRUTAS S/A interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à
necessidade de conversão do julgamento em diligência, colacionando como paradigma o
acórdão no 3302-007.973. As demais matérias trazidas em recurso especial do Sujeito Passivo
tiveram seguimento negado, o que restou confirmado em sede de julgamento de agravo.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.904163/2012-37

Desta forma, foi admitido parcialmente o recurso especial do Contribuinte tão
somente com relação à necessidade de conversão do julgamento em diligência, conforme
despacho em agravo de 22 de março de 2021.
De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade

O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte POMI FRUTAS
S/A é tempestivo, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, devendo portanto ter prosseguimento.
2
Mérito

No mérito, o Contribuinte busca ver reformada a decisão de recurso voluntário no
que concerne à possibilidade de conversão do julgamento em diligência, para comprovação da
existência do crédito decorrente da declaração de inconstitucionalidade pelo STF da ampliação
da base de cálculo do PIS e da COFINS pelo parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98.
No Acórdão recorrido, o Colegiado negou provimento ao Recurso Voluntário,
motivado por falta de comprovação do direito ao crédito pelo Sujeito Passivo, restando superada
a questão da possibilidade de DCTF retificadora apresentada após o Despacho Decisório. Foi
consignado no julgado ora combatido que:

[...]
A DRJ ao julgar improcedente a manifestação de inconformidade o fez com
fundamento único: antes da apresentação da DCOMP, a empresa deveria ter retificado
regularmente a DCTF.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.904163/2012-37

Entendo que assiste razão à Recorrente quando afirma que a compensação via
PER/DCOMP não está vinculada à retificação de DCTF.
Isso porque o indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos termos
dos art. 165 e 168 do CTN. Sendo assim, a retificação da DCTF não “cria” o direito de
crédito.
[...]
Por conseguinte, se transmitida a PER/DCOMP sem a retificação ou com
retificação após o despacho decisório da DCTF, por imperativo do princípio da
verdade material, o contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que
prove a liquidez e certeza de seu crédito.
Contudo, como se verá a seguir, não há suporte probatório da liquidez e certeza
do crédito pleiteado.
[...]
Dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública:
[...]
Assim, na ausência de documentação referente ao crédito, entendo que a
pretensão da Recorrente não merece acolhida.
Isso porque, regra geral, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o
fato ou o direito, nos termos do art. 373, do CPC/2015.
Logo, é do próprio contribuinte o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento.
Então, restou demonstrado que a interessada se omitiu em produzir a prova que
lhe cabia, segundo as regras de distribuição do ônus probatório do processo
administrativo fiscal. Não o fazendo, acertadamente, a compensação não foi
homologada. Enfim, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
[...]

No caso dos autos, a Recorrente não demonstrou a base de cálculo utilizada para
apurar as contribuições para o PIS e a COFINS pagas, para a verificação de que os recolhimentos
abrangeram receitas mensais que não faziam parte da atividade da empresa: as receitas
financeiras.
Em sede de recurso especial, busca ver deferido o pedido de conversão do
julgamento em diligência para que possa proceder à juntada de documentos, sob o amparo do
argumento do princípio da verdade material. Requer que os autos sejam remetidos à unidade
preparadora (Delegacia da Receita Federal) para produzir a prova, mediante análise da
documentação contábil trazida ao processo antes da decisão definitiva, as quais foram juntadas
tão somente em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão de recurso voluntário e
também em petição posterior. Com a devida vênia, não lhe assiste razão.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.904163/2012-37

É do Contribuinte o ônus de registrar, guardar e apresentar os documentos e
demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento e apresentá-los quando da
manifestação de inconformidade. Isso porque, regra geral, considera-se que o ônus de provar
recai a quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373, do CPC/2015.
Além disso, o tema relativo à necessidade de conversão do julgamento em
diligência encontra-se assentado na Súmula CARF no 163, que endossa que a diligência é uma
faculdade (e não uma medida obrigatória para suprir deficiência probatória a cargo do
postulante) para o julgador.
Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Portanto, não comprovada a apuração a maior da base de cálculo das
contribuições para o PIS e a COFINS da Lei no 9.718/98 com a inclusão de receitas financeiras,
incabível o acatamento de direito de crédito.
No mesmo sentido, foi julgado por esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais processo no 10925.900619/2011-17, da própria POMI FRUTAS S/A, com relação à
divergência de necessidade de conversão do julgamento em diligência, sendo o resultado pelo
desprovimento da pretensão recursal, conforme Acórdão no 9303-013.153, o que reforça o
entendimento aqui explicitado.

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 267
DF CARF MF
Original